Tribunal: TJMT
Processo: 1014757-19.2025.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014757-19.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ZORANILCE SILVA - CPF: 437.473.962-91 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO (GR). LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 756/2023 E DECRETO ESTADUAL Nº 984/2024. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES. ÔNUS DA PROVA DA SERVIDORA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela autora, contratada temporariamente para exercer o cargo de Professora da Educação Básica, para reconhecer o direito à reavaliação da pontuação relativa à Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (exercício de 2024), desconsiderando afastamentos legais justificados (atestados médicos, luto e licença-maternidade) no cálculo do absenteísmo. O ente estatal requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido, sob o fundamento de que a parte autora não comprovou o preenchimento dos requisitos legais e regulamentares exigidos pela Lei Complementar nº 756/2023 e pelo Decreto Estadual nº 984/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a servidora comprovou o cumprimento dos requisitos legais e regulamentares necessários à concessão da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, especialmente quanto ao critério de absenteísmo;
(ii) estabelecer se os afastamentos por motivos justificados — como licença médica, luto e licença-maternidade — podem ser excluídos do cômputo de ausências para fins de pontuação, à luz do art. 12 do Decreto Estadual nº 984/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado possui natureza
pro labore faciendo
, sendo condicionada ao cumprimento de metas e critérios objetivos de desempenho individual e coletivo estabelecidos na Lei Complementar Estadual nº 756/2023 e regulamentados pelo Decreto Estadual nº 984/2024.

4.

O Decreto nº 984/2024 define que o critério de
Contribuição para Redução do Absenteísmo (CRA)
é essencial para o cálculo da pontuação da gratificação, considerando o número de afastamentos do servidor durante o período de apuração.

5.

Nos termos do
art. 12 do Decreto nº 984/2024
, afastamentos superiores a 40 dias consecutivos ou alternados impedem o recebimento da gratificação, sendo excluídos do cômputo apenas aqueles referentes a férias, licenças-prêmio e convocações obrigatórias por lei. A ampliação judicial dessas hipóteses violaria o princípio da legalidade e da separação dos poderes.

6.

O
ônus da prova
do cumprimento dos requisitos para percepção da gratificação recai sobre a parte autora, conforme
art. 373, I, do CPC
, devendo o servidor demonstrar documentalmente o atendimento às metas individuais e coletivas previstas em regulamento.

7.

A autora não apresentou prova suficiente de que seus afastamentos se enquadram nas exceções do parágrafo único do art. 12 do Decreto nº 984/2024, tampouco comprovou o cumprimento das metas funcionais exigidas, o que inviabiliza o deferimento da verba pleiteada.

8.

A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais do TJMT reconhece que a gratificação instituída pela LC nº 756/2023 somente é devida mediante comprovação do desempenho e do atendimento integral às metas previstas em regulamento, sendo indevida quando ausente prova dos critérios objetivos (TJMT, RI nº 1000675-44.2025.8.11.0015, j. 28/08/2025; RI nº 1002806-66.2025.8.11.0055, j. 29/09/2025).

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto em face da sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial, para CONDENAR o requerido ao pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado devido a parte autora, no valor de R$ 10.507,90 (dez mil quinhentos e sete reais e noventa centavos).

O valor deverá ser acrescidos de correção monetária, a contar da data em que era devido o pagamento, pelo IPCA-E, e juros de mora a partir da citação válida, pela nova redação o art. 1-F da Lei nº 9494/97, instituído pela Lei n. 11.960 de 29.06.2009 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança) IPCA-E (Tema 810 STF) a partir da data em que a prestação se tornou exigível até 30/11/2021, e a partir de 1º/12/2021 pela SELIC (índice único para juros e correção), conforme a Emenda Constitucional 113/2021, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública”.

A Reclamante, ora recorrida, foi contratada temporariamente para exercer o cargo de Professora da Educação Básica, e pleiteia o pagamento integral da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, no valor de R$ 10.507,90, alegando que seus afastamentos justificados não deveriam impactar negativamente no cálculo da gratificação.

O Estado Recorrente pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais sob o argumento de que a parte autora não se desincumbiu do ônus da prova, não demonstrando o preenchimento dos requisitos legais necessários ao recebimento da gratificação. Argumenta que o Decreto nº 984/2024 especifica as modalidades de afastamentos não computadas para fins de absenteísmo, limitando-se a férias, licenças-prêmio e convocações obrigatórias por lei.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1014757-19.2025.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

1º Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrida(s):

Zoranilce Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/11/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

A questão central consiste em verificar se a parte autora comprovou o preenchimento dos requisitos para a concessão da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) instituída pelo Decreto Estadual nº 984/2024, especialmente quanto ao critério de absenteísmo.

A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado foi instituída pela Lei Complementar Estadual n.º 756, de 14 de fevereiro de 2023 e regulamentada, inicialmente, pelo Decreto n.º 256/2023, o qual foi substituído pelo Decreto Estadual n.º 984/2024, e prevê os seguintes requisitos para seu recebimento:

Lei Complementar nº 756/2023:

“Art. 5º. Ficam acrescentados a Seção IV e o art. 60-A no Capítulo II da Lei Complementar nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a seguinte redação:

Seção IV

Da Gratificação Anual Por Eficiência e Resultado

Art. 60-A. O Poder Executivo fica autorizado a implementar, para os Profissionais da Educação Básica, a gratificação por eficiência e resultado em parcela única anual, limitada a 2 (duas) vezes o valor da classe e nível iniciais do cargo de concurso do professor com regime de 30 (trinta) horas semanais".

Art. 7º
Fica acrescentado o inciso IX ao art. 82 da Lei Complementar nº
04
, de 15 de outubro de 1990, com a seguinte redação:

"Art. 82. (...)

(...)

IX - gratificação por eficiência e resultado.”

No ANEXO ÚNICO da referida norma, estão discriminados os critérios para o recebimento da verba e seu valor, conforme abaixo se vê:

Eis o que dispõe o Decreto n.º 984/2024:

“Art. 5º, do Decreto n.º 984/2024 - A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado será baseada nos seguintes critérios:

I - critérios e metas individuais descritos nos anexos deste Decreto, que correspondem a:

a) formação em serviço, específica para professor;

b) formação específica para gestores, técnicos administrativos educacionais, apoios administrativos educacionais e demais servidores;

c) contribuição para redução do absenteísmo - CRA.

II - critérios e metas coletivos descritos nos anexos deste Decreto, que referem-se:

a) ao cumprimento da meta escolar (IPEA);

b) à meta de redução da evasão escolar.

Parágrafo único. A meta escolar, que trata o inciso II deste artigo, será estabelecida por portaria específica emitida pela Secretaria Adjunta de Gestão Educacional (SAGE) no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste Decreto.

Art. 6º O cálculo para cômputo do valor da GR compreende:

I - GR=2SB*NP(i)/1000, para professor e gestor descrita nos anexos I e II;

II - GR=1SB*NP(i)/1000, para técnico e apoio administrativo descrita no anexo III;

III - GR=50%SB*NP(i)/1000, para servidores civis e militares lotados no âmbito da SEDUC descrita no anexo IV.

§ 1º Para fins de cálculo do valor da GR considera-se SB - Subsídio Base e NP(i) - Número de Pontos Individuais do servidor.

§ 2º Fica limitado o valor da GR dos servidores civis e militares lotados na SEDUC a no máximo 2 (dois) subsídios correspondentes a classe B, nível 1 do cargo de provimento efetivo de professor com regime de 30 (trinta) horas semanais, observado o previsto no art. 102-A da Lei Complementar nº 04/1990.

Art. 7º De acordo com os níveis a serem alcançados para as metas estabelecidas por cargo, conforme anexos deste Decreto, o servidor poderá alcançar de 0 (zero) a 1000 (mil) pontos, de modo que:

I - para os profissionais lotados nas unidades escolares, a pontuação a ser obtida consiste:

a) no critério Redução da Evasão Escolar, a pontuação considera o percentual de alunos matriculados na unidade escolar de atribuição do servidor, conforme inciso X do art. 2º deste Decreto;

b) no critério Meta Escolar, a pontuação é calculada conforme o resultado da avaliação do IPEA alcançado pela unidade escolar de atribuição do servidor;

c) a pontuação da Formação em Serviço/Formação deve ser calculada de acordo com as metas de horas estabelecidas nos anexos deste Decreto;

d) a pontuação da Contribuição para Redução do Absenteísmo - CRA é definida conforme quantidade de dias de afastamento por ano, conforme previsão nos anexos deste Decreto.

II - as metas coletivas para os profissionais lotados no Órgão Central e Conselho Estadual de Educação são pontuadas de acordo com os resultados da média geral do Estado.

III - as metas coletivas para os profissionais lotados nas Diretorias Regionais de Educação, nos Núcleos Regionais de Educação e nas unidades escolares de educação especial e indígena são pontuadas de acordo com os resultados da média da DRE.

Parágrafo único. As metas individuais dos servidores que tratam o inciso II e III, devem acompanhar o disposto nas alíneas c e d do inciso I deste artigo”.

Assim, conforme Decreto Estadual, acima citado, há critérios objetivos para a concessão da gratificação pretendida pela autora, incluindo metas individuais e coletivas a serem cumpridas pelos servidores. Entre os critérios individuais, destaca-se a Contribuição para Redução do Absenteísmo (CRA), que considera o número de ausências do servidor ao trabalho.

Analisando os autos, verifico que a parte autora não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, nos termos do art. 373, I, do CPC, uma vez que não demonstrou o preenchimento dos requisitos legais necessários ao recebimento da gratificação, somado a ausência do conjunto probatório específico que comprove o boletim de pontuação ou que os afastamentos citados genericamente na exordial foram justificados e se enquadram nas hipóteses abrangidas no Decreto Estadual.

Isto porque, o art. 12 do referido Decreto dispõe expressamente que:

Art. 12. Os servidores, independente do regime jurídico, com afastamento superior a 40 dias consecutivos ou alternados, correspondente ao período de apuração que trata a GR, não farão jus ao recebimento da GR.

Parágrafo único. As férias, licenças prêmios e outras convocações obrigatórias por lei, não integram o cômputo de afastamentos a que refere o caput deste artigo.

Assim, o dispositivo legal é claro no sentido de que apenas as hipóteses expressamente previstas no parágrafo único (férias, licenças-prêmio e convocações obrigatórias) não são computadas como absenteísmo.

A gratificação em questão tem natureza
pro labore faciendo
, ou seja, é devida em razão do desempenho de atividades específicas, não se incorporando aos vencimentos e não sendo considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária ou benefício, cuja sua concessão está condicionada ao cumprimento de critérios objetivos estabelecidos no regulamento, entre os quais se inclui a assiduidade do servidor.

Nesse contexto, não cabe ao Poder Judiciário ampliar o rol de exceções previstas no parágrafo único do art. 12 do Decreto nº 984/2024, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. A Administração Pública, no exercício de seu poder regulamentar, estabeleceu critérios objetivos para a concessão da gratificação, os quais devem ser observados.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que, em se tratando de gratificações condicionadas ao preenchimento de requisitos específicos, cabendo ao servidor comprovar que faz jus ao benefício.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL.
GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 756/2023. DECRETO ESTADUAL Nº 984/2024. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS CRITÉRIOS LEGAIS E REGULAMENTARES. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido de pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) referente ao ano de 2024. A negativa administrativa foi fundamentada em afastamento para atividade política por período superior a 40 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a servidora comprovou o preenchimento dos requisitos legais e regulamentares necessários para o recebimento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, instituída pela Lei Complementar Estadual nº 756/2023 e regulamentada pelo Decreto Estadual nº 984/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado possui natureza propter laborem e depende do cumprimento de metas individuais e coletivas previstas em lei e regulamento.

O art. 373, I, do CPC estabelece que cabe à parte autora provar os fatos constitutivos de seu direito, inclusive o cumprimento das metas exigidas para a percepção da gratificação.

A recorrente não apresentou documentos que comprovassem o atingimento das metas individuais e coletivas exigidas pelo Decreto Estadual nº 984/2024, limitando-se a impugnar o motivo do indeferimento administrativo.

A alegação de inversão do ônus da prova não prospera, pois competia à servidora, ao menos, requerer a exibição de documentos funcionais em juízo, o que não ocorreu.

Ainda que se admitisse a exclusão da licença para atividade política do cômputo previsto no art. 12 do Decreto nº 984/2024, a ausência de comprovação dos demais requisitos impede o deferimento da gratificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, instituída pela Lei Complementar Estadual nº 756/2023, exige o cumprimento de critérios objetivos e metas individuais e coletivas previstos em regulamento.

O ônus da prova do cumprimento dos requisitos legais e regulamentares recai sobre o servidor interessado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A ausência de comprovação documental inviabiliza o deferimento da gratificação, ainda que haja discussão sobre o motivo administrativo da negativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; Lei Complementar Estadual nº 756/2023; Decreto Estadual nº 984/2024, arts. 5º e 12.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1000675-44.2025.8.11.0015, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 28/8/2025, DJE 28/8/2025.

(N.U 1000610-95.2025.8.11.0032, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA.
GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO (GR). LEI COMPLEMENTAR Nº 756/2023 E DECRETO Nº 984/2024. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de professora da rede estadual de ensino para recebimento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado referente ao exercício de 2024, sob o fundamento de ausência de comprovação dos requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se a servidora faz jus ao recebimento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, considerando o afastamento inferior a 40 dias por licença médica e a alegação de que o recesso escolar não deve ser computado como afastamento, à luz da Lei Complementar nº 756/2023 e do Decreto nº 984/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A Lei Complementar nº 756/2023 autorizou a concessão da gratificação aos profissionais da educação básica, condicionada a critérios de desempenho.

4. O Decreto nº 984/2024 estabelece que a percepção da gratificação depende do cumprimento de metas e critérios objetivos, tanto individuais (formação em serviço, contribuição para redução de absenteísmo) quanto coletivos (alcance de meta escolar e redução da evasão).

5. O mesmo decreto prevê que afastamentos superiores a 40 dias afastam o direito à gratificação, não computando férias, licenças-prêmio e convocações legais obrigatórias.

6. Embora a servidora tenha comprovado afastamento médico de apenas 37 dias, não demonstrou o atendimento aos demais requisitos exigidos pela norma regulamentadora.

7. O ônus de provar os fatos constitutivos do direito cabe ao autor, conforme o art. 373, I, do CPC, não tendo a recorrente se desincumbido de comprovar a frequência integral e o cumprimento das metas estabelecidas.

8. A jurisprudência da Turma Recursal tem reconhecido que o simples não extrapolamento do limite de afastamentos não basta para assegurar a gratificação, sendo indispensável a comprovação do atendimento integral aos critérios legais e regulamentares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O recebimento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado exige o cumprimento concomitante de metas e critérios individuais e coletivos previstos em regulamento.

2. O afastamento inferior a 40 dias não assegura, por si só, o direito à gratificação.

3. Compete ao servidor comprovar o cumprimento dos requisitos objetivos para a percepção da verba, nos termos do art. 373, I, do CPC.

______________________________________________

Dispositivos relevantes citados: LC nº 756/2023, art. 60-A; LC nº 50/1998; Decreto nº 984/2024, arts. 5º e 12; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1008667-67.2024.8.11.0055, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 09/05/2025; TJMT, Recurso Inominado nº 1016138-96.2024.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 25/04/2025.

(N.U 1002806-66.2025.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025)

Portanto, se a parte autora não comprovou o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratificação, não tendo demonstrado que seus afastamentos se enquadram nas exceções previstas no parágrafo único do art. 12 do Decreto nº 984/2024, deve a sentença ser reformada.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e
julgo improcedente a pretensão inicial
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025